Tribunal: TJDFT
Processo: 0740045-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740045-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR SERRAO AGRAVADO: MIRIAN LIMEIRA MENA BARRETO, DENIZARD LOPES AUGUSTO DE SOUZA D E S P A C H O Recebo o pedido de reconsideração como mera petição, que não acena para modificação na decisão anterior, tendo em vista que inexiste alteração fática a balizar mudança quanto ao entendimento anterior. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o decurso do prazo recursal da decisão de ID 31765610, tendo em vista que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Reconheço a ciência da referida decisão pelo Agravante, quando do comparecimento aos autos com a juntada da petição de ID 31813319 Aguarde-se o prazo para recurso. Intime-se deste ato. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022 18:28:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador